Tribunal: TJES
Processo: 5029656-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029656-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA COLLI BIHAIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5029656-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FERNANDA COLLI BIHAIN

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI 6259/2019. DECRETO 486/19. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
FERNANDA COLLI BIHAIN
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é guarda municipal do município de Vila Velha e tomou posse no ano de 2016, sob a égide da Lei Municipal n. 5.203/2011. Afirma que a nova Lei Municipal de n. 6.259/2019 que alterou o plano de cargos, carreira e vencimento dos guardas municipais e agentes municipais de trânsito de Vila Velha criou norma que impediu a promoção da parte, o que não seria possível uma vez que já havia completado os requisitos para a legislação anterior.

Em contestação (ID 8573730), o município sustenta que não é possível a promoção por escolaridade uma vez que a nova lei estabeleceu regras de transição, as quais a autora ainda não cumpriu os requisitos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8573886).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8573888), sustentando que a sentença merece reforma, na medida em que que a recorrente preencheu todos os requisitos legais para promoção por escolaridade com o cumprimento do estágio probatório e com o título de Pós-Graduação, feito requerimento, tendo atendido os critérios da Lei n.6.259/2019 desde a sua entrada em vigor.

Contrarrazões apresentada ao ID 8573891, ocasião em que o requerido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9038294.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de analisar a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça, haja vista que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo (ID 9038294).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A Lei n. 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como a recorrente.

Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Assim, temos que o guarda municipal terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n. 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, conforme narrativa da inicial, a recorrente tomou posse em 14/07/2016 (ID 8573721) e seu estágio probatório foi concluído em 14/07/2019.

Assim, temos que a recorrente não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019, conforme disposto pelo juízo sentenciante, que, inclusive, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

Analisando o processo, verifica-se que a Requerente apresentou os seus títulos acadêmicos na data de sua posse (14/07/2016), portanto ainda na vigência da Lei 5.203/2011 (id. 32602780, p. 15), que exigia para tal progressão não apenas a escolaridade, mas também cinco anos de efetivo exercício. Todavia, conforme confessado pela própria Requerente e consta no documento de id. 32602778 (p. 02), ela não havia preenchido o requisito do quinquênio ao tempo da lei revogada 5.203/2011. Tal circunstância a impediu de progredir, de modo que no seu enquadramento foi considerado o seu nível de vencimento do cargo em que se encontrava, i.e., sem a progressão por escolaridade (Decreto Municipal 486/2019, art. 5º, inc. II).

Assim, apesar da apresentação dos seus títulos acadêmicos, tais não foram considerados para progressão por escolaridade, porque, frisa-se, ainda não havia cumprido com o quinquênio, o que resultou no enquadramento sem a referida progressão (Decreto Municipal 486/2019, art. 5º, inc. II).

Por isso, foi enquadrada no nível de escolaridade I – médio (id. 32602778, p. 02). Ou seja, os diplomas, por si sós, não foram suficientes para a referida promoção, pois ainda havia o requisito tempo de efetivo exercício, logo, como não houve progressão por escolaridade ao tempo da revogada Lei 5.203/2011, a Requerente foi enquadrada na escolaridade I – médio, na Lei 6.259/2019.

Em matéria idêntica, o e. TJES, afastando a pretensão do servidor, versou o seguinte: “ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011”, o que resultou na improcedência dos seus pedidos, pois “O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico”.

(...)

Inclusive, a Requerente confessou que no momento da revogação da Lei 5.203/2011, pela Lei 6.259/2019, não havia cumprido o quinquênio necessário à promoção por escolaridade, já que possuía “3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de efetivo exercício”. A Autora prosseguiu dizendo o seguinte: “antes de a Requerente cumprir o período exigido para obter o direito à progressão horizontal por escolaridade, nos termos estabelecidos pela lei geral, sobreveio lei especial” (id. 32602757, p. 9, 11).

Desse modo, mostra-se inaplicável o pedido da parte, pois na realidade, acolher tal pedido seria o mesmo que criar novas normas de enquadramento, desconsiderando as já existentes (Lei 6.259/2019 e Decreto n. 486/2019), violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e ainda o da isonomia, pois colocaria a autora em vantagem em relação àqueles que já teriam completado o período de 5 (cinco) anos dentro do prazo de vigência da lei anterior.

Anoto que este é o mesmo entendimento aplicado pelas Turmas Recursais. A título ilustrativo, destaco: (i) RI n. 5022046-85.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, julgado em 16/07/2024, na 4ª Turma Recursal; (ii) RI n. 5025890-43.2023.8.08.0035, de relatoria da Dra. Inês Vello Corrêa, julgado em 02/10/2024, pela 2ª Turma Recursal; e (iii) RI 5024649-34.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 20/09/2024, nesta 3ª Turma Recursal.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, conforme autoriza o Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Juizado Especial do TJES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
da causa, ante a ausência de verba condenatória. nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)